Tribunal: TJSP
Processo: 2315208-77.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – furto qualificado em continuidade delitiva – pretendida a aplicação do art. 580 do CPP para extensão dos efeitos da decisão exarada pelo col. stj em habeas corpus que diminuiu a pena da corré – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO REVISIONAL.